Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007493-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 61050979, o SINDIRETA pugnou pelo encaminhamento dos autos à contadoria para atualização dos cálculos referentes aos substituídos não anuentes JOSE RIBAMAR CAMILO e JOSE RIBAMAR CARVALHO ROCHA DE SOUSA. Intimado quanto ao pedido do exequente, o DISTRITO FEDERAL não se manifestou (ID: 63837535). Pois bem. O feito foi saneado no ID: 12184346. O acórdão n. 1876662, que afastou a incidência da Lei n. 3.624/2005, transitou em julgado no dia 18/08/2024, conforme certidão de ID: 62791244. Os embargos à execução n. 0001953-52.2008.807.0000 ( 2008 00 2 001953-7) transitaram em julgado, conforme consulta ao site deste Tribunal de Justiça. Inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos aos substituídos JOSE RIBAMAR CAMILO e JOSE RIBAMAR CARVALHO ROCHA DE SOUSA, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 12184329. No tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Atentem-se ao período exequendo (abril/1997 a janeiro/2002) refente a JOSE RIBAMAR CARVALHO ROCHA DE SOUSA (ID: 12184307 - Pág. 47). Calculem-se ainda os honorários da execução, arbitrados na decisão de ID: 12184346 em R$200,00 (duzentos reais) por servidor-exequente (total de 10 servidores). Atualizem-se os cálculos até a data da elaboração. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 17 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR